Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE NUMERÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de intempestividade dos Embargos de Terceiro, pois seu manejo foi realizado sem confrontar a regra procedimental relativa ao tempo de ajuizamento anotada no art. 675 do CPC, bem assim porque os Embargos combatem penhora de dinheiro ocorrida em momento recente da tramitação processual, sendo descabida a remissão temporal realizada pelo Embargado para afirmar a intempestividade.
2 - A afirmação de existência de coisa julgada merece ser rechaçada, pois a decisão lançada no âmbito da Ação de Busca e Apreensão não versou sobre a legitimidade da penhora ora debatida, mas sobre a inadequação da via então eleita (simples petição nos autos da Execução) e, de forma adicional e subsequente, sobre a ausência de comprovação da propriedade na ocasião da penhora do veículo lançada naqueles autos. Ademais, o ora Embargante não ostentava a condição de parte naqueles autos.
3 – A penhora levada a efeito pelo ora Apelante/Embargado recaiu sobre veículo que não mais pertencia ao seu devedor, mas sim a terceiro (credor fiduciário) que, em momento prévio à aludida constrição, obteve, por meio de sentença transitada em julgado, a consolidação da propriedade e posse plenas em seu favor, a despeito dos registros perante o órgão de trânsito transitoriamente não espelharem a realidade dos fatos.
4 - Sendo induvidosa a consolidação da propriedade e posse plenas do veículo em favor do ora Embargante em momento prévio à penhora debatida nos Embargos de Terceiro, é devido o acolhimento dos Embargos para promover-se a liberação da quantia constrita, determinando-se sua restituição ao Embargante com juros e correção monetária.
5 - Apelação não provida.